Tribunal: STF
Processo: AI 261564
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-23
Data de publicação: 2000-05-23

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento de indeferimento de recurso
extraordinário: quando gera preclusão a decisão que o provê.
1.  A decisão que provê o agravo de instrumento interposto
da sua denegação no Tribunal a quo não gera preclusão quanto à
admissibilidade do recurso extraordinário, que apenas manda
processar (Súm. 289): por isso é irrecorrível e dispensa maior
fundamentação.
2.  A mesma decisão, contudo, gera preclusão, se não
recorrida, no tocante à admissibilidade e regularidade processual do
próprio agravo de instrumento que provê.